Tribunal: TJMT
Processo: 1030789-07.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030789-07.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CLEBER HENRIQUE DOS SANTOS DAMARAT - CPF: 049.092.721-19 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1030789-07.2022.8.11.0003

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):
CLEBER HENRIQUE DOS SANTOS DAMARAT

Recorrido(s):

OI MÓVEL S/A

Juiz Relator:

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Data do Julgamento: 11-set-2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – TESE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – PLEITO DE BAIXA DA RESTRIÇÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IDÔNEO PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA RESTRIÇÃO – TELAS SISTÊMICAS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR MULTA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da prestação de informações de que a inscrição decorreu de inadimplemento contratual, inverte-se o ônus da prova para que a promovida comprove a legitimidade da restrição.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”
,
ou outro meio idôneo. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição.

A inscrição indevida do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado considerando a existência de negativação posterior e segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a comprovação da origem dos débitos negativados
, ainda, reconheceu a litigância de má-fé da parte autora, conforme dispositivo que cito
:

Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial. INDEFIRO o pedido contraposto, tendo em vista, que o mesmo deve guardar relação com o pedido principal.

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para declarar a inexistência do débito, bem como para condenação da ré em danos morais.

Alegou que teve o nome inscrito nos órgãos de proteção no valor total de
R$ 154,87 (cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos)
, se tratando de restrição indevida.

Sustentou que a reclamada não comprovou a contratação dos serviços, apresentando somente telas sistêmicas, de modo que não demonstrada a legitimidade da restrição.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença declarando a inexistência do débito (R$ 154,87), condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.000,00). Por fim, afastar a condenação em litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, esclareço que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de baixa da restrição e dano moral
, se tratando de restrição indevida.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, porquanto não houve a juntada de documento idôneo que comprove a relação jurídica, a qual fora negada desde a inicial pela parte promovente.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Anoto, por oportuno, que não me compadeço com o argumento de que o fraudador não efetue o pagamento, pois é razoável que o faça para manter ativo o sinal do serviço de telefonia, até para perpetuar sua fraude e angariar mais vantagens indevidas, consistentes aqui na utilização indevida do serviço.

Diante da prestação de informações de que a inscrição decorreu de inadimplência contratual, inverte-se o ônus da prova para que a promovida comprove a legitimidade da restrição, sem o que o dano moral é puro.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”, ou por outro meio idôneo. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição.

A inscrição indevida do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Todavia, constata-se no Id 175190711 que existe outra(s) anotação(ões) negativa(s) em nome da parte Recorrente, a(s) qual(is), conquanto
posterior(es) a que está sendo objurgada
, deve(m) ser considerada(s) pelo Estado-juiz ao quantificar a reparação por danos morais.

Importa citar o teor do enunciado na Súmula 29-TRU MT, aprovada em 06-junho-2023:

“SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

Assim, verificando que há ao menos uma anotação negativa cadastrada, entendo que os danos morais devam ser quantificados em valor que de alguma forma sirva para reparar os danos decorrentes da negativação combatida, sem penalizar em demasia a parte adversa diante da inadimplência reiterada da parte Recorrente quanto ao débito posterior, de modo a, observando a razoabilidade e a proporcionalidade, fixar a reparação no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da inclusão indevida (negativação), mais atualização monetária pelo INPC (IBGE), computada da citação, nos termos da Súmula 362-STJ.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, porquanto tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito discutido no valor de
R$ 154,87 (cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos)
, e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da inclusão indevida (negativação), mais atualização monetária pelo INPC (IBGE), computada da citação, nos termos da Súmula 362-STJ, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

Com a devida venia divirjo do relator para manter a sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023